Tribunal: TJMT
Processo: 1024277-11.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024277-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA - CPF: 820.540.701-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMFORT LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.435.482/0001-30 (RECORRIDO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargante:

Andreia Aparecida de Castro Silva

Embargado:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte embargada a título de danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, capazes de justificar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, estando devidamente fundamentado nos termos legais.

4.

O inconformismo da parte embargante se caracteriza como insatisfação com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

5.

Reconhecida a utilização inadequada dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação de multa por litigância procrastinatória, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada à embargante.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente se prestam para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não sendo instrumento para reexame do mérito da decisão.

2.

A utilização inadequada dos embargos de declaração sujeita a parte à aplicação de multa por litigância procrastinatória, conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargante:

Andreia Aparecida de Castro Silva

Embargado:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Andreia Aparecida de Castro Silva
.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.
221456661)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a empresa requerida à restituição da quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de dano moral.

Acórdão
(Id. 257489178): conheceu do recurso interposto por
Andreia Aparecida de Castro Silva

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 258094172):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, uma vez que, segundo entende, houve comprovação da alegada negativa de devolução de valores.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024277-11.2022.8.11.0002

Embargante:

Andreia Aparecida de Castro Silva

Embargado:
Comfort Life Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 17/02/2025